Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-74.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de perícia grafotécnica. Admissibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. 2. Posse dos autores oriunda de compromissos de compra e venda não registrados. Circunstância que não elide a posse de boa-fé. Hipótese que os autores demonstraram o pagamento de valores

Ementa:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 1. Cerceamento ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de perícia grafotécnica. Admissibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. 2. Posse dos autores oriunda de compromissos de compra e venda não registrados. Circunstância que não elide a posse de boa-fé. Hipótese que os autores demonstraram o pagamento de valores expressivos do preço ao promitente vendedor. Inexistência de prova de que os autores tivessem ciência do alegado vício do instrumento de compra e venda originário, que contaminaria toda a cadeia dominial. Reconhecimento da posse de boa-fé dos autores. Demonstração dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Pedido inicial julgado procedente e improcedente o contraposto. Recurso provido

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002700-74.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
IZALTINA MARQUES DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), ROBSON CRISTINO
DIAS DE OLIVEIRA, REINALDO BARBOSA DE SOUZA, AGUINALDO JOSE
DOS SANTOS, LUIZ LOPES DE SOUSA, IZABEL APARECIDA DA LUZ
ALMEIDA, EDVALDO JOSE SANTANA, VANILDE DE SOUZA SANTOS e
THIAGO ALMEIDA DA SILVA, são apelados ESPÓLIO DE PEDRO CEZARINO,
PATRICIA ADRI CESARINO, PAULO IVAN ADRI CEZARIO e PERSIO YVON
ADRI CEZARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a
preliminar e deram provimento ao recurso v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39340
APELAÇÃO N. 1002700-74.2018.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
APELANTES: IZALTINA MARQUES BRITO E OUTROS
APELADOS: PEDRO YVON ADRI CEZARINO E OUTROS
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. 1. Cerceamento
ao direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da
produção de perícia grafotécnica. Admissibilidade de
julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada.
2. Posse dos autores oriunda de compromissos de compra e
venda não registrados. Circunstância que não elide a posse
de boa-fé. Hipótese que os autores demonstraram o
pagamento de valores expressivos do preço ao promitente
vendedor. Inexistência de prova de que os autores tivessem
ciência do alegado vício do instrumento de compra e venda
originário, que contaminaria toda a cadeia dominial.
Reconhecimento
da
posse
de
boa-fé
dos
autores.
Demonstração dos requisitos do artigo 561, do Código de
Processo Civil. Sentença reformada. Preliminar rejeitada.
Pedido inicial julgado procedente e improcedente o
contraposto. Recurso provido
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram provimento
ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 476/482 e 492, cujo relatório se adota, que, em ação de manutenção de posse, julgou
improcedente o pedido inicial e procedente o contraposto.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que houve cerceamento ao
seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de perícia
grafotécnica, que se afigura indispensável para o deslinde da causa. Asseveram que
anexaram aos autos os contratos de compromisso de compra e venda, que demonstram
que são possuidores de boa-fé, acrescentando que não é obrigatório o seu registro.
Realçam que a r. sentença é contraditória, porquanto reconheceu os efeitos da compra e
venda originária do bem, mas não legitimou os negócios subsequentes, que transferiram
a posse aos ora recorrentes. Anotam que o d. magistrado se equivocou na apreciação das
provas, no que tange à posse dos autores, pois não considerou o material fotográfico de
fls. 64/65, bem como o comprovante de pagamento do IPTU pelos autores, observando
que a falta da exibição nos autos das contas de consumo se justifica porque eram
moradias em construção, com empréstimos de água de vizinho ou de poços perfurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos autores. Afirmam que o documento de fls. 24/32 comprova o pedido de mudança
do titular do imóvel junto à Prefeitura. Repisam que são possuidores de boa-fé dos
respectivos quinhões do imóvel, tendo eles comprovado o pagamento dos impostos
municipais, bem como o pagamento do preço. Observam que os réus não ingressaram
com ação de nulidade do contrato de compra e venda originário.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação possessória em que postularam os
autores sua manutenção na posse do imóvel situado no município de Itapecerica da
Serra, no Bairro Velho, Estrada dos Guarantãs, chácara n. 03, quadra 43, do loteamento
Chácara Santa Maria. Alegaram que, em 2016, adquiriram o imóvel, em lotes
fracionados e por meio de compromissos de compra e venda, de Leopoldo Silva, que,
por sua vez, havia comprado o terreno de Ardoniro Borges dos Santos, em 12 de agosto
de 1991, que adquiriu o bem de raiz de Pedro Cezarino, em 11 de outubro de 1990.
Acrescentaram que uns dos herdeiros de Pedro Cezarino tem ameaçado de retirá-los do
local, sob a alegação de que seu pai não teria vendido o imóvel a Ardoniro. Anotam que
são pessoas humildes e possuidores de boa-fé.
Em contestação aduziram os réus a falsidade do compromisso de
compra e venda de fls. 74/75, pelo qual Ardoniro Borges dos Santos adquiriu o bem
imóvel em cotejo, tendo em vista que a assinatura lá aposta não seria de seu pai Pedro
Cezarino, que foi, equivocadamente, lá qualificado como solteiro, quando era casado.
Disseram que sempre cuidaram do terreno e pagaram os impostos, acrescentando que
Ardoniro e Leopoldo nunca exerceram a posse sobre o terreno. Anotaram que, em 18 de
setembro de 2017, Paulo Ivan, um dos herdeiros, foi ao local e se deparou com pessoas
estranhas no imóvel, que tinham iniciado obras de construções clandestinas, sem
autorização da Prefeitra. Afirmaram que Paulo Ivan conversou com os ocupantes e
tentou demovê-los da alegada ocupação ilegal, não tendo ameaçado ninguém, mas
lavrou boletim de ocorrência n. 3.253/17, inclusive para a apuração da falsidade da
assinatura. Asseveraram que Paulo Ivan procurou a Prefeitura e solicitou a vistoria no
terreno, pois havia obras iniciadas sem autorização, além de desmatamento
desordenado. Aduziram que o 20a Cartório de Notas da Capital apontou vários indícios
de falsificação do referido documento. Realçaram que os autores não detem justo título
que possa caracterizar a posse de boa-fé. Formularam pedido contraposto de
reintegração de posse.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 476/482 julgou improcedente
o pedido inicial e procedente o contraposto, para determinar a reintegração dos réus na
posse do imóvel litigioso, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação forçada,
bem como condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciária gratuita da qual são eles beneficiários. Entendeu o d. magistrado que,
conquanto “a resposta do 20a Tabelionato de Notas da Comarca da Capital (fls. 208)
não permite concluir pela falsidade do instrumento particular de compromisso de
compra e venda de fls. 74”, o pedido de manutenção de posse deveria ser julgado
improcedente, pois o imóvel matriculado sob o n. 49.457 no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Itapecerica da Serra foi adquirido por Pedro Cezarino por meio
de escritura de compra e venda lavrada em 31 de dezembro de 1971, a par do que os
formais de partilha extraídos dos inventários abertos em razão do falecimento de Pedro
e de sua mulher foram devidamente registrados pelos herdeiros. Por sua vez, “os
diversos compromissos de compra e venda juntados pelos autores na inicial, que
comprovariam a cadeia dominial e, consequentemente, a posse sobre o bem, não foram
registrados na matrícula do imóvel”. Além disso, os carnês de IPTU indicam como
proprietário Pedro Cezarino e S/M, acrescentando que “sequer uma conta de luz,
fotografia ou indicativo da posse dos autores foi trazida aos autos no momento
oportuno”.
De pronto, afasto a preliminar de verificação de cerceamento ao
direito de defesa dos recorrentes, porquanto a matéria versada nos autos é
predominantemente de direito, por isso que desnecessária ao deslinde da causa a dilação
probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se a prova pericial
postulada não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica
na hipótese vertente, já que a prova documental constante dos autos afigurava-se
suficiente à pronta composição da lide.
Com efeito, “não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (STJ,
AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/03/2019), que é
exatamente o caso destes autos.
É de realçar ainda que, no caso, a perícia grafotécnica foi
postulada pelos réus e não pelos autores, ora recorrentes, sendo certo também que a r.
sentença não reconheceu, nem se fundou na falsidade do documento de fls. 74/75, que
seria objeto da perícia, de modo que a produção desta prova técnica se afigura mesmo
irrelevante para o deslinde da causa.
Mas, no mérito, merece acolhimento o recurso.
É que constitui requisito essencial da ação de manutenção de
posse a prova da posse do autor, patenteada pelo real exercício fático sobre a coisa de
algum dos poderes inerentes ao domínio, insuficiente, para tanto, até mesmo a
qualidade da parte ativa de proprietária do imóvel litigioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E como é sabido, não é o título de domínio que transmite a posse,
mas o seu efetivo exercício, de sorte que, na ação de manutenção de posse, o que há de
ficar evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação
de domínio não obsta o exercício do direito possessório, do que resulta, caso provem os
autores a sua posse de boa-fé e os réus não demonstrem que a exercitavam em momento
precedente à alegada turbação, na procedência da demanda, como, aliás, ocorre no caso
em exame.
Bem por isso, respeitado o entendimento perfilhado pelo d.
magistrado, tem-se que é irrelevante para o deslinde desta causa a circunstância de que
os compromissos de compra e venda exibidos nos autos pelos autores não tenham sido
registrados.
Isto assentado, bem é de ver que, na hipótese em apreço, os ora
recorrentes exibiram os compromissos de compra e venda não resgistrados de fls. 33/36,
38/40, 54/57, 61/63, 102/103, 112, firmados entre fevereiro e outubro de 2016, pelos
quais adquiriram, de forma fracionada, a posse do imóvel litigioso, de Leopoldo da
Silva. Apresentaram também “Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos de
um Terreno” não registrado, mas com as firmas reconhecidas, celebrado em 12 de
agosto de 1991, pelo qual Leopoldo da Silva comprou o imóvel de Ardoniro Borges dos
Santos. Instruíram ainda a petição inicial com “Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra Quitado” não registrado, mas com as firmas reconhecidas, em que
Pedro Cezarino transmitiu a posse à Ardoniro Borges dos Santos, em 11 de outubro de
1990 (fls. 74/75).
E, conquanto alguns dos instrumentos de fls. fls. 33/36, 38/40,
54/57, 61/63, 102/103, 112, não contenham firmas reconhecidas, os autores exibiram
comprovantes de transferências bancárias que demonstram o pagamento de quantias
consideráveis a Leopoldo da Silva e ao corretor de imóveis Rosalvo Santana Miranda
na época da celebração dos referidos contratos, além da emissão de notas promissórias
em favor de Leopoldo da Silva e recibo de pagamento de sinal (fls. 42/ 50, 66/72, 81/82
e 92), denotando a veracidade dos negócios jurídicos descritos em tais documentos.
Bom é destacar, ainda, que resultou incontrovertido nestes autos
o exercício da posse pelos autores sobre o imóvel objeto da lide, porquanto os próprios
réus alegaram que eles estavam erigindo construções no terreno, a par do que o material
fotográfico de fls. 64/65, o auto de infração e aplicação de multa de fls. 73, os pedidos
de entrega de material de construção de fls. 79/80 e 83/88, além dos cupons fiscais de
fls. 89/91, demonstram tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, na hipótese em apreço, da detida análise dos
documentos acostados aos autos, não há se elidir a posse de boa-fé exercida pelos
autores sobre o imóvel em cotejo, oriunda dos compromissos de compra e venda acima
descritos, a par do que inexiste qualquer indício de que eles tivessem conhecimento do
alegado vício do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra
Quitado”, pelo qual o genitor dos réus transferiu o imóvel a Ardoniro Borges dos
Santos, que, aliás, sequer resultou demonstrado nestes autos.
Deveras, “a posse como fenômeno fático-jurídico considera-se
para fins legais como de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a
aquisição da coisa (art. 1.201 do CC/2000 e 490 do CC/1916). A posse de boa-fé só
perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir
que o possuidor não ignora que possui indevidamente (art. 1.202 do CC/2000 e art. 490
do CC/1916), como, v.g., a decisão judicial que declara a nulidade do título que a
embasa” (REsp 298.368/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 10/11/2009, DJe
04/12/2009).
Oportuno é salientar também que a circunstância de os réus terem
apresentado documento de registro do domínio, comprovantes de pagamentos de IPTU
(fls. 180/201) e boletim de ocorrência (fls. 202/203) não demonstram que exerciam eles
melhor posse que a dos autores, pois tais documentos não são suficientes para afastar a
posse de boa-fé dos ora recorrentes, cumprindo realçar neste ponto a regra do artigo
1211, do Código Civil, que dispõe que, quando mais de uma pessoa se disser
possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto
que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”.
Por fim, releva assentar que resultou plenamente patenteada
nestes autos a turbação da posse dos autores, tanto assim é que os réus lavraram boletim
de ocorrência e formularam pedido contraposto de reintegração de posse.
Logo, tendo em vista que na ação de manutenção incumbe à parte
ativa a prova da posse anterior e a atual, bem assim a verificação da turbação, na forma
da disposição contida no artigo 561, do Código de Processo Civil, constituindo
pressuposto deste interdito a prova de seu exercício pelo postulante, ao tempo da
alegada turbação, patenteada pelo real exercício fático sobre a coisa de algum dos
poderes inerentes ao domínio, como estabelecido de modo incontroverso nestes autos,
inarredável é o acolhimento do pedido inicial e a rejeição do contraposto.
Em suma, tendo os autores demonstrado os pressupostos inscritos
no artigo 561, I a IV, do Código de Processo Civil, a legitimar a manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse no imóvel litigioso, reformo a r. sentença para julgar procedente o pedido inicial
e, por consequência, rejeitar o pedido contraposto, invertidos os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)